Tribunal: STF
Processo: ARE 645279
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Prazo prescricional. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Direito administrativo. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.